Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702015-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE CARREIRO GOMES VISGUEIRA AGRAVADO: MIRISMAR TORRES REIS - CONSTRUCOES E REPAROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão que indeferiu o arresto de bens do sócio ATÍLIO DIONÍSIO NABOSNE, ante a ausência de previsão legal no procedimento dos juizados especiais e das hipóteses legais previstas para as medidas acautelatórias. Aduz a agravante que ocorreu erro de procedimento e invoca o Enunciado 37 do FONAJE, sustentando que o sistema dos juizados especiais é compatível com o arresto de bens. Ademais, o sócio não foi localizado nos diversos endereços diligenciados e, por outro lado, foram encontrados veículos em seu nome, legitimando a medida. O processo na origem está em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual a empresa MIRISMAR TORRES REIS - CONSTRUÇÕES E REPAROS foi condenada à obrigação de "cumprir o contrato entabulado entre as partes, entregando e instalando os produtos adquiridos, com o consequente pagamento das demais parcelas do contrato por parte da autora". A obrigação foi convertida em perdas e danos, pelo valor de R$25.148,63, ensejando pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o sócio oculto ATÍLIO DIONÍSIO NABOSNE, ex-cônjuge da devedora, no pressuposto de que as diversas ações mencionadas demonstram a disputa patrimonial entre os sócios, evidenciando a necessidade da medida acautelatória de pesquisa e constrição de bens das pessoas físicas. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, exigindo a conclusão do procedimento, mediante dilação probatória e o contraditório das partes, para o reconhecimento de que os bens dos sócios devem responder pela dívida. No caso, a situação de excepcionalidade não foi comprovada, de forma que a medida antecipatória reclamada não está satisfatoriamente embasada para concluir que ATÍLIO DIONÍSIO NABOSNE é sócio oculto da empresa devedora. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Citem-se e intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Dispensadas as informações.